Tribunal: TJMT
Processo: 1053579-88.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1053579-88.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WESLLEY VANDERLEY NOLETO - CPF: 035.727.111-42 (RECORRENTE), LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), CESAR DA SILVA BARROS - CPF: 036.410.281-08 (RECORRENTE), WESLEY PEREIRA DA SILVA - CPF: 022.753.281-30 (RECORRENTE), CARLOS DE AQUINO ALVES - CPF: 055.624.321-88 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1053579-88.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1053579-88.2022.8.11.0001

Recorrente:

Wesley Vanderley Noleto e outros.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RETIFICAÇÃO DE DATA DE INCLUSÃO COMO SOLDADO
– CONCURSO PÚBLICO –
CANDIDATOS COM NOTA E CLASSIFICAÇÃO INFERIORES NOMEADOS ANTES DOS AUTORES MEDIANTE DECISÕES JUDICIAIS
– PRETENSÃO DE CORREÇÃO DA DATA DE INCLUSÃO PARA CÔMPUTO DE PROMOÇÕES E PROGRESSÃO FUNCIONAL – IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

A nomeação de candidatos aprovados em concurso público por meio de ato judicial não gera direito à nomeação, tampouco às promoções ou progressões funcionais, dos candidatos aprovados e/ou classificados em posições anteriores.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1053579-88.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1053579-88.2022.8.11.0001

Recorrente:

Wesley Vanderley Noleto e outros.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Wesley Vanderley Noleto e outros.

Ação:
Declaratória.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
231919195):
julgou improcedentes

os pedidos autorais e extinguiu a ação com resolução de mérito, sob o fundamento de que é incabível a retroatividade da inclusão dos requerentes como soldados.

Recurso Cível Inominado (Id. 231919196):
os recorrentes defendem o direito à correção da data de inclusão como soldados a partir de 1o/11/2014, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Contrarrazões (Id. 231919199)
: pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1053579-88.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1053579-88.2022.8.11.0001

Recorrente:

Wesley Vanderley Noleto e outros.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de ação declaratória proposta por
Wesley Vanderley Noleto e outros
em face do Estado de Mato Grosso, por meio da qual alegam que ingressaram na carreira por via de concurso público (EDITAL n.o 002/2013- SAD/SESP/MT), com data de inclusão em 16/11/2015.

Todavia, salientam que vários candidatos classificados em ordem posterior obtiveram, mediante ordem judicial, ingresso anterior, ou seja, em 1o/11/2014, o que evidencia, segundo entendem, preterição.

Diante disso, ingressaram com a presente demanda, requerendo a correção da data de inclusão e declaração de soldado para 1o/11/2014.

Contra a sentença de improcedência, insurgem-se os autores.

Todavia, a irresignação recursal não comporta provimento.

Inicialmente, como bem consignado na sentença recorrida:

“(...)

Isso porque, como bem pontuado na decisão administrativa, na qual indeferiu o pedido dos requerentes, na medida em que os requerentes não laboraram de forma efetiva no exercício do cargo de Aluno Soldado e/ou, como Praça, no período anterior às suas inclusões, qual seja, 16/11/2015 (29o curso de formação), não há que se falar na correção da data de inclusão, sob pena de enriquecimento ilícito, pois referida alteração acarretaria inúmeros encargos financeiros devidos aos requerentes.

Ademais, conforme se vê da decisão administrativa, de Num. 93673204, para o que antecedeu o dos requerentes (30o curso), somente foram convocados 132 candidatos, para o polo de Cuiabá, e 36 convocados para o polo de Primavera do Leste, ou seja, ainda que excluíssemos os inseridos por força de decisão judicial, os requerentes não entrariam no referido curso, eis que suas classificações são distantes às dos candidatos convocados:

(...)

Assim, não tendo os requerentes preenchido os requisitos para participar do 29o curso de formação, o qual acarretou com a inclusão dos soldados do referido curso, em 01/11/2024, em razão de sua ordem classificatória, não há que se falar em discussão acerca da retroatividade da inclusão dos requerentes, os quais foram incluídos em 16/11/2015, após formação no 30o curso”.

Ademais, a progressão na carreira constitui ato administrativo que tem como pressuposto o efetivo exercício do cargo e, como tal, deve obedecer à legislação própria, critérios e requisitos legais aplicáveis a todos os servidores, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o seguinte entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE OCORRÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que os candidatos nomeados tardiamente em virtude de decisão judicial, que reconheceu o direito a vaga, não fazem jus à indenização, nem à retroação de vantagens funcionais inerentes ao cargo. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp 1579992/RS , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 09/03/2021)”.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE INDENIZAÇÃO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS NO PERÍODO EM QUE TEVE CURSO O PROCESSO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É entendimento do STJ de que os candidatos posteriormente nomeados em concurso público não fazem jus aos vencimentos e demais vantagens referentes ao período compreendido entre a data em que deveriam ter sido nomeados e a efetiva investidura no serviço público, ainda que a título de indenização, mesmo que a situação seja reconhecida judicialmente, em razão da imprescindibilidade do efetivo exercício do cargo (AgRg no REsp. 1.526.638/RN , Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.484.118/CE , Rel. Min. MARGA TESSLER, DJe 10.4.2015). (...) 3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp 1630330/MG , Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)”.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários n.o 629.392 e 724347, decididos sob a sistemática da repercussão geral, fixou as seguintes teses:

“Tema 454. A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.

Tema 671. Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”.

Portanto, como os recorrentes não laboraram efetivamente antes de 16/11/2015, é impertinente a retificação da data de inclusão como soldados.

Nesse sentido:

“EMENTA ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONCURSO PÚBLICO – POSSE TARDIA – ORDEM JUDICIAL – PROMOÇÕES E PROGRESSÃO FUNCIONAL – DESCABIMENTO – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação” ( RE 629.392, STF, Repercussão Geral, Tema 454). “Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”. ( RE 724347, STF, Repercussão Geral, Tema 671).

(TJ-MT 10264047220178110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2021)”.

Com essas considerações, c
onheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença recorrida em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024